Tribunal: TJSP
Processo: 1007054-44.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelações – Prestação de serviços educacionais – Pedidos indenizatórios parcialmente procedentes – Cancelamento de curso superior de engenharia, por ausência de quórum mínimo de alunos – Nulidade por cerceamento de defesa – Afastamento – Suficiente a prova documental – Legitimidade passiva das requeridas reconhecida – Unidades educacionais com vínculo (mantenedora) - Participação de ambas na

Ementa:
Apelações – Prestação de serviços educacionais – Pedidos indenizatórios parcialmente procedentes – Cancelamento de curso superior de engenharia, por ausência de quórum mínimo de alunos – Nulidade por cerceamento de defesa – Afastamento – Suficiente a prova documental – Legitimidade passiva das requeridas reconhecida – Unidades educacionais com vínculo (mantenedora) - Participação de ambas na cadeia de consumo – Solidariedade – Suspensão unilateral do curso inconteste - Alegada exclusão de responsabilidades, por conta da existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de cancelamento do curso, quando não atingido um quórum mínimo de alunos - Embora discutível a legalidade de tal preceito, evidenciou-se o ilícito na forma como o cancelamento se deu para o requerente - Aviso recebido dois dias antes do início das aulas – Autor que teve tolhida justa expectativa de continuidade da formação universitária, sobrando-lhe curto espaço de tempo para cogitar acerca de alternativas - Autonomia administrativa do ente educacional, conquanto mereça reconhecimento, que não lhe autoriza a prática de atos indistintamente, à revelia do bem comum – Circunstância que transborda o mero aborrecimento – Requeridas que não apartaram tal lapso – Responsabilidade objetiva – Danos morais reconhecidos – Pertinente a majoração do "quantum" para R$ 10.000,00 – Valor adequado, proporcional e razoável para os fins a que se destina, quais sejam, compensar os prejuízos suportados pela parte lesada e punir os causadores do dano pela negligência na condução de seus negócios – Danos materiais - Apenas os gastos efetivamente comprovados devem ser reconhecidos, para fins de reparação, porquanto estes não se presumem – Indevida restituição de valores pagos – Inexiste notícia da ausência de aproveitamento, em outra unidade, do conteúdo absorvido pelo aluno – Perdas e danos não comprovados – Danos futuros afastados, porque hipotéticos – Verba honorária bem fixada, tratando-se de procedimento pouco complexo - Pertinente o arbitramento no percentual mínimo estabelecido pelo regramento do artigo 85, § 2o, CPC – Recurso do autor parcialmente acolhido – Recursos das rés improvidos.